Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRINCIPAL DA DA RECUPERANDA. ESSENCIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Deferido o processamento da recuperação judicial e tendo em vista que o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 ainda não se encerrou, especialmente diante do deferimento da sua prorrogação, proibida é a retirada de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
2. Comprovado que se trata de veículos utilizados diretamente na prestação da atividade econômica da Recuperanda, cuja remoção colocaria em risco o funcionamento da empresa e o cumprimento dos contratos já realizados, incensurável a Decisão agravada que decretou a essencialidade dos bens para soerguimento da empresa.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA